Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-24.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO: 1000694-24.2018.8.11.0006 (PJE)
COMARCA DE ORIGEM: DECLINADO DO TJMT PARA A TRU, SENDO FEITO DE ORIGEM COMARCA DE CÁCERES
AGRAVANTE: JOSE MARCIO MIRANDA MINERVINI
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CÁCERES E INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
JUÍZO DE RETRATAÇÃO REALIZADO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno contra a decisão monocrática proferida por este relator, a qual negou conhecimento ao Recurso de Apelação por entender pela intempestividade, o Agravo Interno pretende a retratação da decisão monocrática para que seja conhecido o Recurso de Apelação.
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO
Colendos pares:
Após a detida análise dos autos, observa-se que, a decisão questionada do Agravo Interno foi de fato equivocada.
Explico:
A decisão monocrática de movimento 26274478, que não conheceu o recurso por entender pela intempestividade, levou em conta as seguintes informações: sentença proferida em 26/02/2018, intimação do Recorrente em 19/03/2018 e recurso apresentado em 18/07/2018.
Entretanto, a sentença proferida em primeiro grau no dia 26/02/2018, se tratava de uma sentença PARCIAL de extinção de apenas parte do pedido por litispendência do pedido de conversão de auxílio doença em aposentadoria.
Posteriormente, houve a segunda sentença extinguindo o feito por necessidade de prévio pedido administrativo, sentença essa publicada em 20/06/2018, a qual motivou o Recurso apresentado em 18/07/2018, portanto, não havendo que se falar em intempestividade.
Desta feita, entendo que, neste momento, tem razão o Agravante Interno, visto o equívoco descrito acima.
O artigo 1021, § 2o do NCPC, permite ao relator que exerça o seu juízo de retratação em relação à decisão objurgada, sendo que, pelos motivos anteriormente alinhavados realizo neste momento a retratação e anulo o julgamento monocrático do evento 26274478.
ISTO POSTO, nos moldes delimitados no artigo 1021, § 2o do NCPC, realizo a retratação, para:
a) ANULAR a decisão monocrática do evento 26274478 que julgou o recurso de forma monocrática;
b) INCLUA-SE novamente em pauta, para que seja julgado o recurso de apelação em sessão de julgamento;
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator